Tribunal: TJMT
Processo: 1006566-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006566-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEYLA FALCAO CAMARGO CASTIL - CPF: 405.332.551-04 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLEITO À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA AUTORA – REJEITADA – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Denota-se que não houve a comprovação, pela Apelada, da possibilidade financeira da Apelante em arcar com as custas processuais, portanto, deve ser mantida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia. Na hipótese de a ré não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora, a pretensão deve ser acolhida.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEYLA FALCÃO CAMARGO CASTIL
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito no 1006566-41.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
OI S.A.,

julgou improcedente o pleito autoral
, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, consignou a suspensão da exigibilidade por ser a mesma beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante alega, em síntese, que a propositura da demanda decorre da constatação de existência de pendência, em seu nome, junto à Apelada, a qual não reconhece.

Sustenta que a Apelada não acostou aos autos qualquer documentação para comprovar sua tese de defesa, de que realmente firmou o suposto contrato com a Apelante, “ou foi ao menos diligente na disponibilização dos serviços, o que evidencia a ocorrência de fraude”.

Assevera que “por mais que a empresa Recorrida insista na assertiva de que a negativação decorreu de um exercício regular de direito, o certo é que a contestação não veio instruída com nenhum documento hábil a legitimar a restrição objeto da ação, não se prestando para comprovar as suas alegações a reprodução, de forma unilateral, de
print
de tela de sistema interno e supostas faturas.”

Consigna que nos tempos atuais muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes, mas referida sistemática de contratação atrai para si o ônus de comprovar a contratação do serviço, “o que poderia fazer por meio da juntada da gravação, a qual não veio aos autos”.

Salienta que os documentos apresentados pela Apelada “são provas unilateralmente diabólicas, sendo que no presente caso impossível de ser comprovada, uma vez que sequer é passível de perícia para verificar a sua veracidade, ferindo assim os termos do § 2o, do art. 373, do CPC/2015, o que significa, em outros termos, que ela não pode gerar uma prova diabólica para a outra parte”.

Ressalta que nunca contratou ou solicitou qualquer serviço da Apelada e que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à efetiva contratação de qual serviço/produto.

Pontua que os fatos ocorridos causaram prejuízo de ordem moral à Apelante, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta irresponsável adotada pela Apelada.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, para declarar inexigível a dívida cobrada pela Apelada, no montante de R$ 172,06 (cento e setenta e dois reais e seis centavos); retirar seus dados dos órgãos de proteção ao crédito; condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20%.

Nas contrarrazões, a Apelada impugna o pedido de gratuidade da justiça, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – IMPUGNAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A
Apelada impugna o pedido de gratuidade da justiça, aduzindo a ausência de demonstração de hipossuficiência financeira da parte apelante. Entretanto, a benesse já foi concedida à Apelante e não se depreende dos autos elementos que reflitam a alteração da condição financeira da beneficiária.

Dessa forma, os elementos apresentados pela Apelada não são suficientes para ensejar a revogação da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, rejeito a impugnação a gratuidade da justiça.

VOTO – MÉRITO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que não foi demonstrada a contratação, da qual decorre o débito discutido nos autos e que os atos da Apelada ensejaram dano moral indenizável.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a anulação de negócio jurídico, declaração de inexistência de débito e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, face a negativação decorrente do débito discutido.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Portanto, a responsabilidade da Ré/fornecedora, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual a parte Requerida precisa demonstrar cabalmente que a consumidora contratou o serviço que deram origem a restrição, o que o fez.

Analisando o conteúdo probatório dos autos em questão, verifica-se que a anotação restritiva objeto da demanda fundou-se em débito cuja origem foi comprovada, conforme fatura que confirmam a prestação serviço telefonia fixa (65-3376-2167) a parte Autora (Id. 36064733, 36064736, 36065593 e 36065595), atestando assim a relação jurídica existente entre as partes.

Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo Requerido o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do crédito requerido.

Não há, portanto, que se cogitar de cobrança indevida. (...)

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicial formulado pela Requerente NEYLA FALCÃO CAMARGO CASTIL, em face de OI S/A, ante a inexistência de constatação de falha na prestação do serviço.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC. (...)” (ID. 151102699)

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Pois bem,
a Apelada se limitou, buscando demonstrar a contratação do serviço por parte da Autora/Apelante, a juntar cópias de faturas e telas do seu sistema, documentos estes unilaterais e insuficientes para comprovar a existência do débito ou a contratação do serviço, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U. 1015634-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO AUTOR – EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS RETRATANDO A DÍVIDA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU DE PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL – DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O TEMPO DE PERMANÊNCIA DA RESTRIÇÃO – NEGATIVAÇÃO REMOVIDA MAIS DE SEIS ANOS APÓS SUA INCLUSÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICASSE A MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. Nas ações indenizatórias ajuizadas por consumidor sob alegação de inexistência de relação jurídica subjacente à negativação contra si realizada, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado, compete à parte requerida demonstrar a efetiva contratação, pela exibição do instrumento contratual assinado ou prova de celebração de negócio jurídico virtual. 2. A jurisprudência caminha no sentido de que “o ‘print’ de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1004839-69.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/10/2020). 3. A declaração de inexistência do débito subjacente à negativação é corolário lógico da falta de prova da relação jurídica entre as partes, e, nestes casos, deve ser acolhido pedido de condenação à indenização por danos morais, estes caracterizados “in re ipsa”. Precedentes. 4. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 5. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). 6. A verba honorária deve ser fixada mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85). (N.U 1022069-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Assim, incumbia à empresa Apelada demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito/contratação; apesar disso, a parte Recorrida não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelante, razão pela qual a pretensão da autora em relação declaração de inexistência do débito e ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que o documento (ID. 151102658 - Pág. 2) comprova a inscrição do nome da parte Apelante no SERASA, sem que tenha ocorrido a comprovação origem da dívida.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação da Apelada, uma vez que não comprovou a origem da dívida que deu causa a negativação.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome da Apelante no SERASA se deu em razão da inscrição realizada pela Apelada, face ao suposto débito da Apelante para com a Apelada.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor do
quantum
.
É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado ao comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Ante ao exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, a fim de julgar procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, quanto ao contrato/débito discutido nos autos; a inexigibilidade do débito em tela e condenar a Operadora Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte Autora/Apelante, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Ainda, inverte-se os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pela requerida, no importe de 20% sobre o valor da condenação agora fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023